Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701453-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALANKARDEC SOBRAL DE ALENCAR D E C I S Ã O Manifeste-se a Defensoria, que representa o agravado, sobre a solicitação de informações do NATJUS, para subsidiar a elaboração de nota técnica (ID 20357394). e Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito